Tribunal: CARF
Processo: 10166.014983/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.014983/2007-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.073 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
GERALDA ANA DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do imposto
de renda, no que se refere aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
do dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da
proporcionalidade, conforme decidido em sede de recurso repetitivo pelo
Supremo Tribunal Federal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RETOMADA DE JULGAMENTO PARA EXAME DAS
QUESTÕES PENDENTES. CAMPO COGNITIVO DEFINIDO PELAS
QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS
Eventualmente, o provimento total ou parcial do recurso especial pode implicar
o restabelecimento do objeto do recurso voluntário (também total ou
parcialmente). É possível conhecer das razões recursais e respectivos pedidos
se a CSRF não os tiver examinado (e.g., por não fazerem parte do recurso
especial).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014983/2007-15
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014983/2007-15

Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Transcrevo a seguir o relatório do acórdão de recurso voluntário no 2801-003.580
– 1a Turma Especial / 2a SEJUL do CARF (fl. 188), relatório e voto do acórdão de recurso
especial no 9202-007.728 da 2a Turma da CSRF (fl. 219), deste processo, por bem retratarem os
fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até a presente
sessão de julgamento.
Relatório do acórdão de recurso voluntário no 2801-003.580 – 1a Turma
Especial / 2a SEJUL do CARF:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls.06/09, relativo à declaração de ajuste anual do exercício
2005 ano-calendário 2004, que promoveu a redução do imposto a restituir de R$
11.458,07 para R$ 8.802,67, em face da constatação de omissão de rendimentos (R$
22.742,32).
Em sua impugnação, a contribuinte solicitou a retificação dos valores pagos pela fonte
pagadora, bem como a devida restituição, por ser idosa e os rendimentos referirem-se a
seus direitos trabalhistas.
A 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, conforme Acórdão de fls. 20/23, manteve o
lançamento sob os fundamentos consubstanciados na seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o lançamento quando a infração de omissão de rendimentos não for
descaracterizada por meio de documentação hábil e idônea. As afirmações relativas a
fatos, apresentadas pela contribuinte para contraditar elementos regulares de prova
trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demandam sua consubstanciação por via de
elementos probatórios consistentes, pois sem substrato mostram-se como meras
alegações, processualmente inadmissíveis.
Regularmente cientificada daquele Acórdão em 01/10/2009 (fl. 26), a interessada,
representada por seu procurador (fl. 03), interpôs o recurso voluntário de fls. 27/37, em
22/10/2009, no qual alega que tem direito à restituição do valor total pago a titulo de
imposto de renda referente aos valores recebidos de ação trabalhista, tendo em vista o
desconto indevido promovido pela Justiça do Trabalho. Aduz que as verbas recebidas a
titulo de juros de mora, correção monetária, aviso prévio, FGTS, multa de 40%, férias
vencidas e proporcionais têm natureza indenizatória e não estão sujeitas à incidência do
imposto de renda. Ainda argumenta que, aplicando as isenções legais e as tabelas de
isenção mês a mês das épocas a que se referem tais rendimentos, é facilmente
constatável que eles estão completamente inclusos na faixa de isenção do imposto de
renda, conforme determina ampla jurisprudência do STJ.
O julgamento foi convertido em diligência, consoante consta da Resolução no
2801000.038 (fls. 176/179) para que a autoridade preparadora informasse se o Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 10 de fevereiro de 2009, aplicava-se ao presente caso.
Em resposta, à fl. 178, foi prestada a seguinte informação:
Em atenção ao Despacho de fl.175 que ficou prejudicado em razão da publicação do
Parecer PGFN/CRJ N° 2331, de 2010 que suspendeu o Ato Declaratório, PGFN n°1, de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014983/2007-15

2009 que definia a fórmula de cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos
recebidos acumuladamente. E, ainda, o item 11.2 da Nota Técnica n° 2— DISIT, de
11.3.2011, proponho a devolução deste processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
Conforme Despacho de fl. 184, foi sobrestado o julgamento do recurso, nos termos do
art. 62A, §§1o e 2o do Regimento do CARF, tendo em vista que a constitucionalidade da
regra estabelecida no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, foi levada à apreciação, em
caráter difuso, por parte do Supremo Tribunal Federal (RE 614.406), o qual reconheceu
a repercussão geral do tema e determinou o sobrestamento, na origem, dos recursos
extraordinários sobre a matéria, bem como dos respectivos agravos de instrumento, nos
termos do art. 543B, 1o, do CPC.
Com a revogação dos §§1o e 2o do art. 62a do Regimento do CARF, conforme Portaria
no 545 de 18 de novembro de 2013, publicada no DOU de 20 de novembro de 2013, o
recurso voluntário foi incluído em pauta para julgamento.
A numeração de folhas citada nesta decisão refere-se à serie de números do arquivo
PDF.

Relatório e voto do acórdão de recurso especial no 9202-007.728 da 2a Turma
da CSRF:
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o
Acórdão n.o 2801003.580 proferido pela 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento
do CARF, em 16 de julho 2014, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 187:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Conforme entendimento fixado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, o imposto de
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado pelo
regime de competência, tendo em vista que o art. 12 da Lei no 7.713/1988 disciplina o
momento da incidência, e não a forma de calcular o imposto.
Recurso Voluntário Provido.
Quanto ao referido recurso especial, fls. 194 a 206, houve sua admissão, por meio do
Despacho de fls. 208 a 211, para rediscutir a matéria no tocante à tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente (verba principal).
Em seu recurso, aduz a Fazenda, em síntese, que:
a) considerando a presunção de constitucionalidade das leis, não há qualquer óbice à
aplicação do art. 12 da Lei 7.713/88, tampouco as razões do acórdão recorrido
encontram fundamentação passível de obstruir a aplicação desse artigo;
b) resta claramente evidenciado que o regime legal de tributação do imposto de renda na
fonte é o conhecido como regime de caixa, que leva em consideração o mês de
recebimento do rendimento, não se aplicando o regime de competência no presente
caso, assim como previsto no acórdão recorrido;
c) na hipótese de negativa ao pedido de manutenção integral do lançamento, com
respaldo nos argumentos acima apresentados, a União (Fazenda Nacional) requer que a
autuação seja mantida, determinando o colegiado o retorno dos autos à DRJ apenas para
a retificação contábil relativa à alíquota incidente sobre os rendimentos recebidos a
destempo;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014983/2007-15

d) tal alteração não acarreta qualquer prejuízo ao contribuinte ou mácula ao lançamento,
na medida em que impõe tão somente o recálculo do montante devido, sem majoração
da exigência tributária.
e) inexiste irregularidade que fundamente o cancelamento do auto de infração,
mostrando-se adequada sua manutenção com a realização das retificações que o
colegiado entender cabível.
Intimada, a Contribuinte não apresentou contrarrazões.

Voto
Consoante narrado, a controvérsia suscitada tem como objeto a discussão acerca da
manutenção do lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, em decorrência do regime contábil aplicado ao lançamento, que teve
reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil.
Muito se discute, neste Colegiado, sobre os efeitos da decisão proferida no mencionado
RE, que tratou da aplicação do regime de cobrança do imposto de renda incidente
"sobre as verbas recebidas, de forma acumulada, em ação judicial", se regime de caixa,
previsto no art. 12 da Lei 7.713/88 ou de competência (posteriormente positivado pelo
art. 12a do mesmo diploma legal).
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 12
da Lei 7.713/88, o que determinou a orientação para aplicação do regime de
competência, para alguns Conselheiros, os lançamentos relativos aos períodos anteriores
à MP 497/2010, que alterou a redação do art. 12a da Lei 7.713/88, devem ser
desconstituídos em sua integralidade, pois eivado de vício material, em razão da
utilização de critério jurídico equivocado (regime de caixa, quando deveria ser regime
de competência).
Por outro lado, há entendimento diverso no sentido da manutenção parcial do
lançamento com a adequação do lançamento ao regime de competência, pois não há que
se falar em vício, mas sim em procedência parcial do lançamento.
Compulsando-se o RE 614.406, tem-se que a inconstitucionalidade reconhecida foi
parcial e sem redução de texto, em uma interpretação conforme a constituição, como se
extrai do trecho abaixo da ementa do Acórdão do TRF4:
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Segundo ensina Pedro Lenza, o STF pode determinar que a mácula da
inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido
interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a interpretação conforme, pela
qual não se configura a inconstitucionalidade.
Cabe destacar que não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei, razão pela
qual não se poderia considerar a nulidade do dispositivo, mas sim a aplicação de uma
interpretação conforme, o que afasta a existência de tal nulidade.
Corroborando o exposto, cabe mencionar o art. 97 da CF que estabelece a cláusula de
reserva de plenário, de modo que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". Destaca-se a existência
de mitigação da mencionada cláusula, dentre outras, quando o Tribunal utilizar a técnica
de interpretação conforme a Constituição, pois não haverá declaração de
inconstitucionalidade propriamente dita.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014983/2007-15

Portanto, restou decidida, na ocasião do julgamento do RE em comento, a aplicação do
regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda, diante exercício do
dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação,
naquele caso, em razão da interpretação atribuída.
Ademais, não se vislumbra a existência de prejuízo ao contribuinte, tendo em vista que
o recálculo a ser aplicado se mostra mais benéfico que o originário, motivo pelo qual
deve ser reformada a decisão recorrida.
Assim, entendo inexistente vício insanável apto a macular o lançamento, sendo
imperiosa apenas a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE 614.406.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que seja aplicado o regime de
competência, com o retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciação das demais
matérias.

Retornados os autos a esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção, prossegue-se com
o julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Conforme acima relatado, a CSRF deu provimento parcial ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional para firmar a adoção do regime de competência na tributação
pelo imposto de renda das verbas recebidas acumuladamente pelo recorrente.
Passo então ao exame de matéria remanescente.
Em seu recurso especial (fl. 27), o contribuinte, além de pugnar pela adoção do
regime de competência no cálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
alega que determinadas verbas que compõem os valores recebidos gozam legalmente de isenção
do imposto de renda, como é o caso do FGTS e da multa de 40%, por exemplo. Ocorre que o
recorrente não traz aos autos planilhas do processo judicial e demais documentos hábeis a indicar
essas verbas, caso existam, de forma a que se possa avaliá-las e retirá-las da base de cálculo do
imposto no regime de competência, caso sejam de fato isentas.
Assim sendo, mantenho o cálculo do imposto devido sobre a totalidade das verbas
recebidas, pelo regime de competência.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014983/2007-15

se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 247
DF CARF MF
Original